Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-71.2017.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000453-71.2017.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONAILDE SOUZA FERREIRA Advogado(s): CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SÁ, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA APELADO: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS Advogado(s): DEIVISON SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE EXIGE EXPRESSAMENTE A OBTENÇÃO DE TITULAÇÃO POSTERIOR AO INGRESSO NO CARGO. FINALIDADE DA NORMA. ESTÍMULO AO APRIMORAMENTO DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000453-71.2017.8.05.0057, em que são partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.